Tribunal: CARF
Processo: 10425.001702/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.001702/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.513 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO DA COSTA BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. RENDIMENTO PROVENIENTE DE
SENTENÇA JUDICIAL. DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO AOS
SERVIÇOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DE AÇÃO E
DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRIBUINTE. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ENTRE
OS
PAGAMENTOS
E
OS
SERVIÇOS
JURÍDICOS.
COMPROVAÇÃO
SUPERVENIENTE.
RESTABELECIMENTO
DO
DIREITO.
O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento de
rendimentos tributáveis, inclusive com advogados, são dedutíveis na apuração
do tributo devido, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização
(art. 56, par. ún., do Decreto 3.000/1999).
O critério determinante previsto na legislação, para reconhecimento do direito
à dedução, consiste no pagamento de valores, como contraprestação, por
serviços advocatícios necessários ao ajuizamento de ação judicial e defesa dos
interesses do contribuinte, destinados à percepção das quantias tributáveis.
Comprovado que o valor controvertido foi destinado ao pagamento de
honorários advocatícios para custeio de serviços necessários ao ajuizamento de
ação judicial geradora do rendimento tributável, deve-se restabelecer a dedução
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.001702/2010-53
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001702/2010-53

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 12/15, relativa ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 2.307,80, multa de ofício no valor de R$ 1.730,85 e
juros de mora calculados até 31/09/2010.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 13, foi Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 10.490,00. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
R$ 0,00.

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 13.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 22/09/2010, fl. 16, o
contribuinte apresentou impugnação em 19/10/2010, fl. 02, conforme abaixo:

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001702/2010-53

É o relatório.
DA TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Da Matéria Não Impugnada. Delimitação do Litígio.
Em sua impugnação, o contribuinte informa que a infração de omissão de rendimentos
no valor de R$ 10.400,00, refere-se a pagamento de honorários advocatícios. Concorda
expressamente com a omissão de rendimentos no valor de R$ 90,00.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, fls. 30, o imposto suplementar
referente à parcela do lançamento não impugnada, no valor de R$ 19,80, foi transferida
para o processo no 10425-721.050/2011-58.
Dessa forma, o litígio restringe-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 10.400,00,
com imposto suplementar no valor de R$ 2.288,00.
DO MÉRITO.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.400,00.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Em sua impugnação, o contribuinte requer sejam deduzidos do valor de rendimentos
recebidos judicialmente os valores pagos a título de honorários advocatícios, no valor de
R$ 10.400,00.
Às folhas 06/09, foram anexados documentos referente a ação movida contra o INSS,
bem como comprovante de transferência no valor de R$ 10.400,00 para o Sr. Carlos
Alberto de Sousa.
Entretanto, nenhum documento foi anexado os autos a fim de comprovar que o
beneficiário da transferência bancária foi o patrono da ação judicial, tampouco foi
anexado o recibo pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Dessa forma, não merece reparo o feito fiscal.
CONCLUSÃO.
Por todo exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o imposto
suplementar que restou em litígio (R$ 2.288,00), o qual deverá ser cobrado com os
devidos acréscimos legais.
(Documento assinado digitalmente)
Ana Karine Muniz Melo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Matrícula SIAPE 1257600
Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001702/2010-53

Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Não restando comprovado mediante documentação hábil e idônea o pagamento de
despesas a título de honorários advocatícios, esta não é dedutível dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido transferência do crédito tributário para outro processo
relacionado à matéria reconhecidamente aceita como infração cometida e não
impugnada, ter-se-á o crédito tributário como definitivamente constituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de honorários advocatícios destinados ao
custeio dos serviços jurídicos à propositura de ação imprescindível para a percepção dos
rendimentos tributados.
Dispõe o parágrafo único do art. 56 do Decreto 3.000/1999:

Art. 56. [...]

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).

No caso em exame, a autoridade lançadora identificou omissão no registro dos
rendimentos do contribuinte (fls. 13).
Por seu turno, o órgão de origem manteve o reconhecimento da omissão,
porquanto os documentos juntados aos autos não vinculavam o pagamento do valor tido por
omitido ao pagamento de honorários advocatícios entregues em contraprestação pelo patrocínio
de ação judicial imprescindível à percepção de rendimento tributável.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.001702/2010-53

Em resposta, o recorrente junta novos documentos (fls. 46-58).
De fato, os documentos comprovam que o receptor dos honorários advocatícios
patrocinou a Ação 0500851-31.2006.4.05.8201, necessária à eficácia social (ou efetividade) do
direito do recorrente, em face da resistência oferecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS.
Encontram-se nos autos cópias de instrumentos particulares de mandato
(procurações – fls. 49-50), petição inicial (fls. 53-55) e extrato de andamento processual (fls. 56-
58).
Comprovado que o valor controvertido foi destinado ao pagamento de honorários
advocatícios para custeio de serviços necessários ao ajuizamento de ação judicial geradora do
rendimento tributável, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original